Tribunal: TJMT
Processo: 1024355-79.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024355-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), WILLIAM SILVEIRA BESSO - CPF: 054.458.201-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JEAN CARLOS GONCALVES CARVALHO - CPF: 011.558.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE JESUS - CPF: 051.978.621-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIANA SANTANA GARCIA - CPF: 022.065.681-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “DISCIPLINA” DA CÚPULA DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA – ENUNCIADO 25/TJMT – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação dele como “disciplina” da facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local. Ademais, a operação policial culminou na apreensão de mais de 5,2k de maconha, relevando ainda mais a condição de gravidade concreta, inserta na decisão judicial que se busca invectivar, a propósito do que estabelece o Enunciado n. 25/TJMT.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório constante do id. 68217475, da lavra do Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto:

“
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.º 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhe decretou a prisão preventiva nos autos de n.º 1024110-59.2020.8.11.0003, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pertinentes ao periculum libertatis, haja vista inexistirem elementos válidos nos autos correlatos capazes de demonstrar que, solto, o beneficiário do writ acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a evidenciar a viabilidade da substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam, na sua intelecção, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, mormente se considerados os predicados pessoais favoráveis que afirma ostentar o paciente – ‘absolutamente’ primário, ao contrário dos corréus, e com endereço certo no distrito da culpa, e a natureza subsidiária e excepcional da prisão preventiva.

De outro lado, verbera que as peculiaridades fáticas, fazem presumir que poderá ser beneficiado com a minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 em caso de eventual condenação, inclusive com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou submissão a cumprimento de pena corpórea em regime mais brando que o fechado, de modo que a manutenção da prisão cautelar se afigura medida desproporcional [tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares].

Com base em tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, para que seja substituído o encarceramento por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

O remédio heroico veio instruído com procuração e a documentação digital registrada sob o ID 67140451 ao ID 67140459
”.

A distribuição inicial recaiu sobre o Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id. 67124968].

O termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 67151538].

A certidão no id. 67151544 atesta que o presente
mandamus
independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 26/11/2020 [id. 68217475], e as informações aportaram em 30/11/2020 [id. 68607034].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Sumário: Paciente preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, já que o paciente ostenta bons predicados pessoais a responder o processo em liberdade – Alegações improcedentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Quantidade de droga apreendida em poder do implicado aliada a acusação de integrar a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Não há ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões, quando presentes os requisitos da prisão preventiva - Decisão que determinou a prisão cautelar devidamente fundamentada - Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
” [id. 69501459, p. 1].

Considerando o que foi decidido na Consulta n. 0048557-40.2020.8.11.0000, os autos foram redistribuídos na modalidade sorteio [id. 70290475].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que o paciente
Willian Silveira Besso
foi preso em flagrante delito juntamente com
Feliciana Santana Garcia
, e
Paulo Henrique de Jesus
, todos qualificados, sob acusação da prática dos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, segundo o Boletim de Ocorrência n. 2020.267164 [id. 67140457, pp. 23-28] e depoimentos dos investigadores da polícia judiciária civil
Lauro Evaner Correa
[id. 67140457, pp. 35-36 a 67140460, p. 1], e
Nelson de Souza Neto
[id. 67140460, pp. 2-4], após identificarem, em trabalho de campo, que Feliciana, conhecida pelo apelido de “Esmeralda”, exercia a ocupação de gerente do tráfico de drogas pertencente ao
Comando Vermelho
, controlando o recebimento da “caixinha” de membros da facção criminosa e dos estabelecimentos comerciais de sua área são obrigados a pagar, tomaram conhecimento da chegada de um volume grande de drogas que chegou à casa dela.

Dizem ainda os investigadores de polícia, ouvidos na fase inquisitorial, que, de posse da informação de que naquele dia 04/11/2020, “disciplinas” da facção estariam se deslocando até a casa de “Esmeralda” para pegar uma parte da droga com vistas a abastecer os pontos de venda de droga nos bairros que eles gerenciam, razão pela qual diligenciaram até o imóvel indicado onde essa troca ocorreria, e lá avistaram “
dois disciplinas da facção criminosa Comando Vermelho na casa, um era o Willian Silveira Besso, vulgo Menor, disciplina do bairro Jardim Carlos Bezerra, o outro é o Paulo Henrique de Jesus, vulgo Guinu, disciplina do bairro Vila Mamed
”.

Ainda de acordo com os depoimentos dos investigadores de polícia, tão logo perceberam a presença policial, os “disciplinas” empreenderam fuga pulando muros de casas vizinhas, porém, realizado o cerco policial, lograram obter a captura de
Willian
. Por sua vez, “Guinu”, notar que seria preso quebrou o próprio celular na motocicleta em que se encontrava, conforme orientação que é comumente passada pela cúpula da facção criminosa, a fim de evitar a identificação de outros membros.

No interior da casa de “Esmeralda”, os investigadores encontraram o seguinte cenário:

“[...]
chão repleto de dinheiro, ‘caixinha da organização’, em um dos quartos da casa abordamos a gerente da facção Feliciana Santana Garcia, vulgo ‘Esmeralda’, a qual tentou quebrar seu aparelho celular, porém foi impedida por nossa equipe, no entanto já havia resetado o referido aparelho. Nesse quarto apreendemos uma grande quantidade de uma substância esverdeada análoga a cannabis sativa (maconha), junto da substância estava uma faca e uma balança de precisão. Na geladeira da cozinha apreendemos 14 porções da substância esverdeada, no outro quarto apreendemos mais uma sacola com 46 porções da mesma substância, havia dinheiro e drogas e todos os cômodos, no chão de um quarto havia bastante resquício da substância espalhados pelo chão, local onde estavam cortando a droga, pesando e embalando, ainda apreendemos em um armário da cozinha, uma substância branca análoga a cocaína
” [ids. [id. 67140457, pp. 35-ss a 67140460, pp. 1-4]

Ao todo, foram apreendidas sessenta e cinco porções de maconha com peso de 5.2kg, bem como, uma porção de cocaína pesando 9.16g, duas facas com resquícios de maconha, um rolo de plástico filme, uma balança de precisão, e R$12.120,00 em espécie, além de dois celulares danificados, uma televisão, um caderno contendo anotações da contabilidade da droga e três motos [vide auto de apreensão no id. 67140460, pp. 5-6, e laudo preliminar constante do id. 67140458, pp. 2-5].

“
Guinu
” fez uso da prerrogativa de permanecer em silêncio. Por sua vez, o paciente
Willian
negou a prática delitiva, dizendo que se dirigiu à casa de Feliciana para “
comer rosquinhas
”, e que do dinheiro apreendido, apenas R$86,00 lhe pertence.

Por último,
Feliciana
confessou o tráfico de drogas, delatando os demais, dizendo que tanto “Guinu” quanto
Willian
foram até sua casa para comprar drogas [id. 67140460, pp. 17-19].

Os flagrados foram encaminhados à delegacia de polícia juntamente com as coisas apreendidas, para lavratura do auto de prisão em flagrante delito, que, devidamente confeccionado, foi submetido à apreciação da autoridade judiciária.

Esta, depois de realizar a audiência de custódia pelo método de videoconferência, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sustentando:

“
I – Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de Feliciana Santana Garcia, William Silveira Besso e Paulo Henrique de Jesus, qualificados, autuados que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11343/06. II – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação. III – O caso comporta a conversão em preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume-se dos autos que a equipe da Polícia Civil teria identificado uma gerente da organização Criminosa, Comando Vermelho, denominada Feliciana Santana Garcia, conhecida como Esmeralda. A autuada exercia a função de controlar o recebimento de dinheiro dos membros da organização criminosa, bem como controlava o dinheiro dos estabelecimentos comerciais, que são pertencentes a facção, ou que são obrigados a pagarem, a fim de não serem roubados ou ameaçados pelos membros, cuja referida prática é conhecida como ‘caixinha’. Os investigadores, no dia dos fatos, após realizarem diligências, obtiveram conhecimento de que havia chegado bastante droga para a autuada Feliciana e os demais membros da organização criminosa estariam indo até a residência da autuada para buscar parte do entorpecente, a fim de abastecer os pontos de vendas de droga dos bairros que exercem liderança. Diante das informações, os agentes se dirigiram até o local e visualizaram os flagrados Willian e Paulo Henrique, supostos membros da facção criminosa, na residência da autuada Feliciana. O autuado Willian, conhecido como menor, seria responsável (disciplina) do Bairro Jardim Carlos Bezerra. O preso Paulo Henrique, vulgo Guino, seria responsável (disciplina) do Bairro Vila Mamed. No momento da abordagem, o flagrado Willian saiu correndo para os fundos da casa, pulando os muros da vizinhança, entretanto, os policiais conseguiram capturá-lo. O autuado Paulo Henrique, ao perceber a presença dos agentes, pegou o seu aparelho telefônico e bateu contra a sua motocicleta, quebrando-o, cuja prática é comum entre os lideres do Comando Vermelho, para que possa obstar a identificação de outros membros da facção. Ao entrarem na residência, os policiais civis encontraram o chão repleto de dinheiro. Ao ser abordada em um dos quartos, a flagrada Feliciana tentou quebrar seu aparelho telefônico, todavia, foi impedida pela equipe. No quarto de Feliciana havia uma grande quantidade de substância verde, de substância análoga à maconha, faca e uma balança de precisão. Na geladeira foi localizada mais 14 (quatorze) porções de substância esverdeada. Em outro quarto, foi encontrada mais 46 (quarenta e seis) porções da mesma substância. Segundo narrado pelos policiais civis, havia dinheiro e droga em todos os cômodos da residência, sendo que em um dos quartos havia resquícios de entorpecentes espalhados pelo chão. O referido quarto estaria sendo, em tese, utilizado para cortar, pesar e embalar a droga. No armário da cozinha foi apreendida uma substância análoga à cocaína. Conforme consta no laudo de nº 200.2.04.2020.012323-01, foram apreendidas: uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 9,16g; 65 (sessenta e cinco) porções de substância análoga à maconha, pesando 5,20kg. Além da droga, foi apreendida a quantia de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), diversos aparelhos telefônicos, caderno com as anotações da contabilidade da organização criminosa “Comando Vermelho”, dois rolos de plástico filme, duas facas com resquícios de substância análoga à maconha, três motocicletas e uma TV. Ressalta-se ainda que o autuado Paulo Henrique de Jesus possui uma condenação provisória no GR/SEEU 2000567-55.2019.8.11.0064, pela prática do crime de tráfico de drogas, em trâmite no Juízo da Quarta Vara Criminal.

A autuada Feliciana Santana Garcia é reincidente, cumprindo pena no GR/SEEU 0010386-84.2018.8.11.0064, perante o Juízo da 4ª Criminal, desta comarca, pela prática dos delitos de tráfico e receptação. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública, em decorrência do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da reiteração delitiva dos autuados, apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, qual não resta comprovada a origem lícita e demais objetos de origem ilícita, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

[...]

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319). Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. IV – Quanto ao pedido de acesso aos dados telefônicos, entende-se que deve ser deferido. No sistema jurídico não existe direito ou garantia de natureza absoluta. A Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em seu art. 7º, assegura aos usuários os direitos para o uso da internet no Brasil, entre eles, o da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, do sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, bem como de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Nesse contexto, apesar de dados constantes em aparelhos celulares estarem acobertados pela garantia da intimidade, induvidosamente, a previsão constitucional (5°, X, CRFB/88), deve ceder ao interesse público, consistente no correto esclarecimento da infração penal.

Conforme consta dos autos, os autuados, em tese, atuam como líderes da organização criminosa Comando Vermelho. Foi apreendida diversas quantidades de drogas (maconha e cocaína), e uma quantia significativa de dinheiro. Somado a isso, os autuados, no momento da abordagem, teriam tentado destruir o aparelho telefônico, sendo que Paulo Henrique ainda quebrou o seu celular. Assim, pelo fato de haver indícios de que os presos também utilizam o telefone como meio para a prática delitiva, é imprescindível a autorização nos dados móveis do telefone dos autuados, a fim de auxiliar nas investigações. Nessa senda, recentemente a jurisprudência tem considerando imprescindível à autorização judicial para acesso às referidas informações [...]

Nesse sentir, é inequivocamente nula a obtenção de dados existentes em aparelhos de dados existentes em aparelhos de telefonia celular ou em outros meios de armazenamento de dados, sem autorização judicial, ressalvada, apenas, excepcionalmente, a colheita da prova através do acesso imediato aos dados do aparelho celular, nos casos em que a demora na obtenção de um mandado judicial puder trazer prejuízos concretos à investigação ou especialmente à vítima do delito4, o que não é o presente caso, já que os celulares já se encontram apreendidos e em posse da Autoridade Policial, necessitando, portanto, de ordem judicial.

V – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO HENRIQUE DE JESUS, FELICIANA SANTANA GARCIA e WILLIAN SILVEIRA BESSO, qualificado nos autos. EXPEÇAM-SE OS NECESSÁRIOS MANDADOS DE PRISÕES em face dos autuados, devendo realizar a inscrição no BNMP. ADEMAIS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRESENTE DECRETO PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA DECRETADA. AUTORIZA-SE, a fim de subsidiar as investigações em curso na Unidade Policial local, a Autoridade Policial acessar os dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, pertencente aos flagrados. O Juízo indefere o pedido de prisão domiciliar da autuada Feliciana Santana Garcia, por não haver nos autos documentos que demonstrem que há filhos menores e de que os mesmo possam estar sob seus cuidados. PROMOVA-SE a incineração de entorpecente, devendo ser observado o disposto na Lei 11.343/06.

Comuniquem-se as prisões dos autuados Paulo Henrique de Jesus e Feliciana Santana Garcia, nos autos GR/SEEU 2000567-55.2019.8.11.0064 e 0010386-84.2018.8.11.0064, que tramitam perante o Juízo da Quarta Vara Criminal. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos
” [id. 67140459, pp. 10-17].

Consoante já enfocado na decisão que indeferiu a liminar, ao contrário do que pretende demonstrar o impetrante, a prisão cautelar do paciente foi analisada e refutada com base em sólidos elementos de convicção acerca da presença da gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva do paciente, conhecido como “disciplina” do Comando Vermelho.

A periculosidade subjetiva do agente, assim, está calcada na premissa de participação de relevância na cúpula da facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Por último, enfoco o bem lançado parecer, no sentido de que a operação policial culminou na apreensão de mais de 5,2k de maconha, relevando ainda mais a condição de gravidade concreta, inserta na decisão judicial que se busca invectivar, a propósito do que estabelece o Enunciado n. 25/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [TJMT, IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE Edição 9998, de 11/4/2017, publicado em 12/4/2017].

Nesse cenário, padece de melhores argumentos o impetrante quanto pretende restabelecer o
status libertatis
do paciente.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Willian Silveira Besso
̧ vulgo “
Menor
”, qualificado, mantendo incólume a r.
decisum
vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021